Tribunal: TJDFT
Processo: 0731038-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731038-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: BS HOLDING LTDA, AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA em face da sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento (Indenizatória) ajuizada por BS HOLDING LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés BEST OPTION VIAGENS LTDA e AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME ao pagamento de R$ 59.136,69. Nas suas razões (ID 27271228), ressalta ser necessária a retificação do polo passivo, substituindo a parte BEST OPTION VIAGENS LTDA pela recorrente, pois entende ter sido a responsável por intermediar as tratativas com a companhia aérea. Caso não seja esse o entendimento, requer o aproveitamento do recurso em prol da BEST OPTION VIAGENS LTDA, abrindo-se prazo para regularização de documentos de representação processual. Alega a sua ilegitimidade passiva, porquanto a transação contratual ocorreu somente entre o autor/apelado e a ré AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME, tendo apenas auxiliado a ré no serviço de intermediação na venda de bilhetes aéreos. Alega ter sido demonstrado que a ré em questão reteve indevidamente o valor do autor, sendo a única responsável pela devolução. Tece considerações acerca do seu papel de mero intermediador das compras realizadas, não podendo ser responsável pelo inadimplemento do débito. Com tais argumentos, requer a reforma da sentença e, alternativamente, a redução do valor atribuído a título de danos morais. Preparo devidamente recolhido. (ID 27271229 e ID 27271230). Em sede de contrarrazões (ID 27271237), a apelada BS HOLDING LTDA suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista não ter a apelante atacado os pontos da sentença, violando o Princípio da Dialeticidade. Alega não ter sido objeto da sentença a condenação em danos morais, sendo dissociadas as razões do recurso do decisum impugnado. A ré AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME não apresentou contraminuta ao recurso. Petição da recorrente refutando a tese de não conhecimento do recurso. (ID 28022203). É o relatório. Decido. O recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a recorrente não faz parte da relação processual e não foi sequer prejudicada em relação ao comando sentencial, ferindo o disposto no artigo 996 do Código de Processo Civil. Explico. A apelante entende ser necessária a retificação do polo passivo, substituindo a parte BEST OPTION VIAGENS LTDA pela recorrente, pois entende ter sido a responsável por intermediar as tratativas com a companhia aérea. Contudo, como se observa na origem, o autor ajuizou a ação em face da BEST OPTION VIAGENS LTDA e da AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME e, conforme bem destacado na petição de ID 27271126, não aceitou a substituição do polo passivo sugerida pela recorrente (ID 27270706). Na sequência, o magistrado singular determinou a regularização da representação processual, observando o CNPJ informado pelo autor, bem como a retificação dos termos da contestação anteriormente proposta (ID 27271127). Com essas ponderações, cumpre observar que a substituição processual requerida pela recorrente na primeira instância é aceita no nosso ordenamento jurídico. Contudo, o Código de Processo Civil deixa bem claro se tratar de incumbência do réu no processo. Senão, vejamos: Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, § 8o. Art. 339. Quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. § 1o O autor, ao aceitar a indicação, procederá, no prazo de 15 (quinze) dias, à alteração da petição inicial para a substituição do réu, observando-se, ainda, o parágrafo único do art. 338. § 2o No prazo de 15 (quinze) dias, o autor pode optar por alterar a petição inicial para incluir, como litisconsorte passivo, o sujeito indicado pelo réu. (grifei). Como se vê, caberia à ré BEST OPTION VIAGENS LTDA o requerimento de substituição da parte nos autos de origem e não à recorrente, pois sequer é parte da relação processual. Importante destacar ainda não ter havido a inclusão da recorrente como litisconsorte passivo na demanda. Aliado a isso, a sentença em nenhum momento reputou a embargante como responsável pelo pagamento dos valores desembolsados, apenas condenando as rés BEST OPTION VIAGENS LTDA e AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTDA – ME ao ressarcimento buscado pelo autor. Quanto a este primeiro pressuposto recursal intrínseco, preconizam os artigos 17 e 18 do CPC: Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Depreende-se, portanto, que somente em casos extraordinários a parte poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, situação que, todavia, não se reproduz no caso dos autos. E, especificamente em relação aos recursos, o art. 996 do CPC é categórico ao afirmar que somente quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes, o Ministério Público, além do terceiro prejudicado possuem legitimidade para recorrer. Assim, transcrevo: Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Portanto, caberia apenas à ré BEST OPTION VIAGENS LTDA defender sua ilegitimidade e busca sua substituição pela empresa apelante. Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 932, III, do CPC, cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CREDORA HIPOTECÁRIA). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUÇÃO FINANCEIRA. INCORPORADORA. CARÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE. ART. 18 CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do que dispõe o artigo 932, III, do CPC, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...) 3. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). 4. Não havendo titularidade para exercer a demanda e provocar a jurisdição em favor de terceiros, com o fim de tentar resguardar a ordem de preferência e impedir a suposta diminuição da habilitação da credora hipotecária no crédito a ser recebido, o recurso carece da condição de legitimidade da recorrente para alcançar o seu processamento. (...) 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1188322, 07162969420178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EM DEFESA DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 2. De acordo com o art. 996 do CPC/2015, possui legitimidade para recorrer quem participou da relação processual, isto é, as partes, os intervenientes, o Ministério Público, se o caso, além do terceiro prejudicado. 3. A sociedade, ainda que parte nos autos, em regra, não está autorizada a interpor recurso em favor dos respectivos sócios. (REsp 1.347.627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 21.10.2013), uma vez que "ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei" (art. 18, CPC). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1083912, 07155339320178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 3/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O recurso de embargos de declaração se destina, de acordo com os incisos I, II e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar vícios presentes nas decisões e relacionados à obscuridade, à contradição, à omissão ou corrigir erro material presente no julgado que se impugna. 2. A legitimidade ativa extraordinária está prevista no ordenamento jurídico brasileiro no art. 18 do Código de Processo Civil. Depreende-se, portanto, que somente em casos extraordinários, a parte pode pleitear em nome próprio direito alheio. 3. Especificamente em relação aos recursos, dispõe o art. 996 do CPC que "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica." Estabelecendo as balizas do recurso interposto por terceiro, parágrafo único do mencionado dispositivo esclarece que "cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual". 4. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão de ser o embargante nominado parte ilegítima para figurar no feito, além de ser latente a olho nu a ausência de interesse de agir, o que atrai a solução dada pelo disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1043346, 20160020352000ARC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 4/9/2017. Pág.: 125-127) (grifei). Frente a tais circunstâncias, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator